Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que a Des. Clarice Claudino da Silva saiu vencedora na sessão de julgamento dos Embargos de Declaração, bem como, que os Embargos de id. 69262971 estão endereçados a ela, proceda-se a redistribuição.
Cumpra-se.